Tribunal: TJDFT
Processo: 0743455-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. CRIME HEDIONDO COM RESULTADO MORTE. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA.
1. Agravo em Execução Penal em que se discute o percentual de cumprimento da pena aplicável para a ocorrência de progressão de regime de cumprimento de pena privativa de liberdade na prática de crimes hediondos.
2. De acordo com atual redação legislativa, apenas quando verificada a reincidência específica do apenado na prática de crimes hediondos com resultado morte o entendimento de percentual de 60% pode ser aplicado ante a necessidade de reincidência específica na prática dos crimes hediondos com resultado morte.
3. Deu-se provimento ao recurso.